Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEDIDAS DE ÍNDOLE SATISFATIVA.
1. Constatado que o pleito referente ao afastamento da parte ré da gerência e administração da sociedade foi posteriormente concedido pelo Juízo singular, sua análise, na sede recursal, está prejudicada por evidente superveniente perda do interesse recursal.
2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Os pedidos consubstanciados na suspensão de procurações outorgadas pela antiga administradora da sociedade e no bloqueio dos seus ativos possuem índole satisfativa, cujo acolhimento deve ser precedido de ampla análise probatória, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório.
4. A pesquisa via SISBAJUD para a localização das contas bancárias no CNPJ da empresa não precisa de intervenção do Judiciário, uma vez que o atual administrador e sócio pode promover a diligência.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.